Tribunal: TJDFT
Processo: 0740086-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Execução extrajudicial. Penhora sobre proventos de aposentadoria. Mínimo existencial. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução extrajudicial, rejeitou impugnação à penhora, mantendo a penhora de percentual de dez por cento (10%) sobre a renda líquida mensal do executado/agravante.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível manter a penhora sobre parte da remuneração do recorrente, à luz do mínimo existencial.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o que dispõe expressamente o art. 833, IV, do CPC, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis.
4. A mitigação da impenhorabilidade da verba alimentar depende da comprovação efetiva da garantia da subsistência e do mínimo existencial do devedor e de sua família.
IV. Dispositivo
5. Recurso provido.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, inc. IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0714000-21.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 18.09.2025; TJDFT, AI 0701069-83.2025.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 07.08.2025; STJ, AgInt no AREsp 486.171/MS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 20.09.2016.